Tribunal: TRF3
Processo: 0001205-51.2018.4.03.6002
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu também reduzir a pena-base, afastando-se a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade; afastar a
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal, no caso em exame não restou provado que o réu agiu mediante paga.

7. A presença de circunstância judicial desfavorável em face do réu não configura motivo idôneo a justificar o regime mais gravoso, mostrando-se razoável e suficiente, inclusive diante da pena final aplicada - 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão - o estabelecimento do regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

8. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada em favor da União; e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução.

9. A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o veículo foi empregado, de forma dolosa, para o transporte de cigarros de procedência estrangeira, de internação proibida no território nacional.

10. Apelo da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu FRANCISCO LEANDRO PEREIRA PASSOS para estabelecer o regime inicial aberto para fins de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada em favor da União, e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do

Inteiro teor:
99/283)

0001205-51.2018.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:12/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79964

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. MANUTENÇÃO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 334-A do Código Penal.

2. A materialidade foi demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 6/7) e Laudo Merceológico (fls. 48/53). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 300.000 (trezentos mil) maços de cigarros de origem paraguaia, tornando inconteste a materialidade delitiva.

3. A autoria delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas produzidas em juízo.

4. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral angariada.

5. Sequer há prova de que o apelante tenha feito uso das notas fiscais apreendidas, bem como destas serem falsas. Não bastasse, ainda que tivesse apresentado tais documentos às autoridades, notório que sua conduta teria o fim único e específico de viabilizar a prática do contrabando, sem mais potencialidade lesiva, exigindo-se a absorção do crime de falso, devendo ser afastada a exasperação em apreço.

6. Embora a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça seja pela incidência da agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, no sentido de que não constitui elementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal, no caso em exame não restou provado que o réu agiu mediante paga.

7. A presença de circunstância judicial desfavorável em face do réu não configura motivo idôneo a justificar o regime mais gravoso, mostrando-se razoável e suficiente, inclusive diante da pena final aplicada - 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão - o estabelecimento do regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

8. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada em favor da União; e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução.

9. A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o veículo foi empregado, de forma dolosa, para o transporte de cigarros de procedência estrangeira, de internação proibida no território nacional.

10. Apelo da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu FRANCISCO LEANDRO PEREIRA PASSOS para estabelecer o regime inicial aberto para fins de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada em favor da União, e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu também reduzir a pena-base, afastando-se a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade; afastar a agravante genérica do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, fixando a reprimenda definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou a Juíza Fed. Conv. Monica Bonavina, vencido o Des. Fed. Nino Toldo que mantinha a pena definitiva de FRANCISCO LEANDRO PEREIRA PASSOS em 3 anos e 6 meses de reclusão.